Tribunal: TJES
Processo: 5001321-45.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-45.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL SCHNEIDER MACHADO STORINO
RECORRIDO: BANESTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001321-45.2023.8.08.0045

RECORRENTE: RAPHAEL SCHNEIDER MACHADO STORINO

RECORRIDO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO. PRAZO DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM DIAS ÚTEIS. COMPRA REALIZADA EM DATA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAPHAEL SCHNEIDER MACHADO STORINO
em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é correntista do requerido, utilizando o cartão de crédito para pagamentos. Informa ter efetuado o pagamento da fatura em 30/06/2023, no valor de R$ 1.687,79 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), no entanto, surpreendeu-se ao tentar utilizar seu cartão em um supermercado e a transação não ter sido autorizada. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9527867), o requerido alega que o pagamento da fatura foi realizado no dia 30/06/2023 (sexta feira), sendo o crédito devolvido no dia 05/07/2023, ou seja, três dias úteis após a conclusão da transação, conforme cláusula 15ª do contrato.

A sentença (ID 9527880) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, com base no artigo 487, I, do CPC e, resolvendo o mérito do processo
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9527883), reiterando que o crédito deveria ter sido restituído até o dia 03/07/2023, sendo que tentou realizar a compra no dia 04/07/2023.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9527935), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

Em relação à restituição do crédito ao autor, observo que o mesmo pagou sua fatura no dia 30/06/2023 (sexta feira), conforme ID 9527853 - Pág. 2, de sorte que a instituição financeira ré teria até o dia 05/07/2023 (quarta feira) para retornar o crédito, segundo dispõe a cláusula 15ª do contrato anexado ao ID 9527868, a seguir transcrita:

“Os valores das transações realizadas pelo TITULAR e/ou ADICIONAL(IS) comprometem proporcionalmente o Limite do CARTÃO, que será restabelecido no prazo máximo de 3 dias úteis após o efetivo pagamento da FATURA MENSAL. Caso o pagamento não seja efetuado de forma integral, o restabelecimento do Limite de Crédito também será proporcional. As transações poderão ser negadas até completado este período”.

Considerando que o recorrente tentou realizar a compra no dia 04/07/2023, ou seja, um dia antes do prazo final para liberação do crédito, inexiste falha na prestação dos serviços pelo recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)